Tribunal: TJSP
Processo: 2046348-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou benefício da gratuidade da justiça – Possibilidade de exame pelo Juiz das circunstâncias do caso concreto – Na hipótese, caracterizada a hipossuficiência da agravante – Benefício devido – Reforma da decisão agravada.

Dá-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000520450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046348-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é agravante
VANESSA GONÇALVES DE OLIVEIRA, é agravado ANTONIO GIBELLO GATTI
NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2046348-47.2020.8.26.0000 – Vargem Grande Paulista
Agravante: Vanessa Gonçalves de Oliveira
Agravado: Antonio Gibello Gatti Neto
Juiz Prolator: Djalma Moreira Gomes Junior
TJSP (Voto no 36.455)
Agravo de Instrumento.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que
revogou benefício da gratuidade da justiça Possibilidade
de exame pelo Juiz das circunstâncias do caso concreto
Na
hipótese,
caracterizada
a
hipossuficiência
da
agravante
Benefício devido
Reforma da decisão
agravada.
Dá-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vanessa
Gonçalves de Oliveira contra decisão que, em ação de indenização por danos
materiais e morais movida em face de Antonio Gibello Gatti Neto, revogou o
benefício da gratuidade da justiça.
O feito foi distribuído ao Excelentíssimo Desembargador
Ricardo Negrão, integrante da 2a Câmara de Direito Empresarial deste
Egrégio Tribunal, que pelo V. Acórdão de fls. 416/420 determinou sua
redistribuição. Distribuídos os autos a esta Relatora, foi deferido efeito
suspensivo (fls. 424/425), foi juntada petição manifestando oposição ao
julgamento virtual (fls. 429/431) e contraminuta (fls. 470/480). Intimadas as
partes para manifestação em face do confinamento determinado pela
pandemia de COVID-19 (fls. 481), houve concordância expressa da
agravante com a realização do julgamento em sessão virtual (fls. 484),
mantendo o agravado a fls. 486/487 oposição ao julgamento virtual, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
realização de sustentação oral.
É o relatório.
2. De plano, quanto à manifestação do agravado a fls.
486/487, no caso em tela, sequer cabível é a realização de sustentação oral,
não sendo apontado um único prejuízo concreto com o julgamento pelo
sistema virtual. Ademais, em face do confinamento determinado em virtude
da pandemia de COVID-19, conforme Resolução no 314 do CNJ, de
20.04.2020, deve-se priorizar o julgamento virtual para evitar a paralisação e
procrastinação de processos, a não ser em casos em que haja prejuízo real
pela utilização do sistema, o que não se caracteriza no caso em tela. Dessa
forma, observada a regra de inexistência de nulidade sem prejuízo (“pas de
nullité sans grief”), realiza-se o julgamento pelo sistema virtual
O recurso merece provimento.
A agravante ajuizou ação de indenização por materiais e
morais em face do agravado postulando a concessão da gratuidade da justiça,
que foi deferida pelo MM. Juízo “a quo”, pela R. Decisão de fls. 35 dos autos
principais.
Em contestação o agravado impugnou a concessão do
benefício, alegando que a agravante é casada, o que indica que conta com
auxílio de seu esposo para seu sustento, além de ser empregada da empresa
Dentsy Odontologia Lar, donde advém R$670,00 (seiscentos e setenta reais)
por mês, e atuar como profissional liberal como dentista, o que indica que
possui rendimentos advindos de clientes particulares, que somados aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
valores declarados em imposto de renda atingem a quantia de R$ 3.754,93, o
que demonstra que possui rendimentos superiores a três salários mínimos.
O MM. Juízo “a quo” proferiu a seguinte decisão:
“Vistos.
Preparando o feito para julgamento e para apreciar a
impugnação à gratuidade processual.
Em réplica, a parte autora não impugnou as alegações do
requerido de que possui rendimentos superiores a três mil
reais por mês, sem contar os rendimentos do seu cônjuge.
Assim, ante a falta de defesa, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO
apresentada pelo requerido e DECLARO CESSADA a
gratuidade processual deferida a favor da parte autora.
Providencie a parte autora o recolhimento das custas e das
despesas processuais, no prazo de 05 dias, sob pena de
extinção do pedido principal.”
O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que “A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”.
O parágrafo 2°, do artigo 99, do mesmo diploma legal,
prescreve que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão
de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referido pressupostos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
O parágrafo 3o do artigo 99, por seu turno, dispõe que
“Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”
Dessa forma, o benefício é devido a todos aqueles que
afirmem a condição de miserabilidade jurídica, que somente pode ser afastada
mediante prova inequívoca em sentido contrário, até porque a finalidade do
mesmo é a facilitação do acesso à Justiça.
Na hipótese dos autos, o benefício da gratuidade da justiça
anteriormente concedido à agravante foi revogado por entender o MM. Juízo
“a quo” que restou comprovada a hipossuficiência da agravante.
Entretanto, tal argumento não deve prevalecer.
No caso em tela, saliente-se, há indícios da miserabilidade
da agravante. Com efeito, não se verifica nos autos sinais de pujança
econômica da agravante, como se depreende da movimentação financeira
constante dos extratos bancários de fls. 26/28 dos autos principais, e, uma vez
concedido o benefício, o ônus da prova da capacidade econômica cabia ao
agravado, impugnante, e não à beneficiária como concluído pela R. Decisão
agravada, que, ademais, deixou de avaliar que na própria inicial já havia
declaração de hipossuficiência, o que tornava desnecessária reiteração em
réplica.
Assim, ainda que adotado o entendimento jurisprudencial
que admite o controle pelo julgador dos requisitos necessários à concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
benefício, há nos autos indícios razoáveis que militam em favor da alegada
hipossuficiência.
Deve, portanto, ser reformada a R. Decisão agravada, para o
fim de que seja mantido o benefício da gratuidade da justiça.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso de agravo de instrumento.
Christine Santini
Relatora